Tribunal: STF
Processo: Rcl 66033
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Josias Fernandes de Ávila Júnior para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 6ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo.



    A defesa técnica narra que tramita perante o Juízo da 6ª Vara Criminal Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo/SP, o Inquérito Policial 5010389-49.2022.4.03.6181, desdobramento do Inquérito Policial 5006634-85.2020.4.03.6181, em trâmite no mesmo Juízo, instaurado no âmbito da “Operação Colossus”, deflagrada pela Polícia Federal em 22/9/2022.



    Expõe que requereu acesso aos autos, sem sucesso, todavia.



    Afirma que os procuradores constituídos não são habilitados no sistema eletrônico, nem tampouco são indeferidos os pleitos formulados, ocorrendo verdadeiro hiato jurisdicional, o que afrontaria os termos da Súmula Vinculante 14.



    Alega que, diante disso, se vê tolhida da possibilidade de exercer a mais basilar garantia constitucional que é a ampla defesa, uma vez que a autoridade reclamada não determina a pronta habilitação dos procuradores; mas também não indefere o pedido de habilitação, formulado há mais de 30 (trinta) dias.



    Sustenta que o que se busca na presente reclamação é o acesso tão somente aos elementos já documentados nos autos de origem.



    Ao final, requer:



    “1. seja deferida a medida liminar pleiteada para:



    a. determinar a imediata concessão de acesso do reclamante, por seus procuradores, aos autos originários de n.º 5010389-49.2022.4.03.6181, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo/SP – TRF3; 



    i. subsidiariamente, seja determinada a disponibilização de cópia integral dos autos em questão, ressalvados documentos e peças concernentes a diligências ainda em curso e/ou não apreciadas pelo d. Juízo reclamado, preferencialmente por meio digital; 



    b. ainda subsidiariamente, para determinar o imediato sobrestamento da tramitação dos Inquérito Policial Federal de n.º 5010389-49.2022.4.03.6181, nos termos do art. 989, inciso II do Código de Processo Civil, até apreciação final da presente Reclamação;



    2. ao final, seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para os fins de assegurar o acesso do reclamante, por seus defensores constituídos, aos autos originários de n.º 5010389-49.2022.4.03.6181, nos termos da Súmula Vinculante n.º 14, assegurando-se assim, por consequência, a autoridade da referida decisão desta Suprema Corte; ou, subsidiariamente, determinar a disponibilização de cópia integral dos autos em questão, ressalvados documentos e peças concernentes a diligências ainda em curso e/ou não apreciadas pelo d. Juízo reclamado.” (documento eletrônico 1, pp. 11-12).



    Requisitei informações ao Juízo da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, que as prestou por meio do Ofício 3.006/2024-STF.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “Processo penal. Reclamação. Suposta violação à SV 14. Demora no exame de pedido de habilitação formulado pela defesa em autos de inquérito policial federal. 



    1. Nos termos da SV 14, ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 2. A demora no exame do pedido de habilitação da defesa nos autos pode sim configurar violação à Súmula Vinculante n. 14. 3. Pela parcial procedência da reclamação, apenas para que seja determinado à autoridade reclamada que analise, com a máxima urgência, o pedido de habilitação da defesa de Josias Fernandes de Avila Júnior nos autos do Inquérito Policial Federal n. 5010389-49.2022.4.03.6181.” (documento eletrônico 13, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Em atendimento à requisição de informações determinada por Vossa Excelência, recebida nesta 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo em 28.02.2024, com a finalidade de instruir a reclamação em epígrafe, passo a informar o que segue.



    Os autos nº 5002320-28.2022.403.6181 foram distribuídos em 12.04.2022 com pedidos de sequestro e indisponibilidade de bens e ativos virtuais em razão de investigações realizadas no âmbito do inquérito policial nº 2020.0101371-SR/PF/SP, distribuído sob o nº 5006634-85.2020.403.6181, voltado à apuração da suposta prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de valores praticados por organização criminosa.



    A investigação iniciou-se com comunicação realizada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), por meio da qual encaminhou o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 43.719.



    A partir do mencionado relatório, a autoridade policial encetou investigações obtendo indícios de que um grupo de pessoas seria supostamente recebedora de valores em operações suspeitas de caracterizarem atividades ilícitas.



    Grande parte dos valores recebidos seria supostamente oriunda de contas bancárias de empresas aparentemente de ‘fachada’, registradas em nome de pessoas em tese sem capacidade econômica e técnica para geri-las. Essas empresas possivelmente seriam constituídas apenas para servirem de contas de passagem, para a circulação de valores obtidos provavelmente de forma ilícita. Dessa forma, não só dificultar-se-ia o rastreamento da origem de tais valores, como também a identificação de seus reais destinatários. 



    Também constam das investigações elementos indicativos de que, logo após os depósitos realizados nas contas em nome das empresas supostamente de ‘fachada’, esses valores seriam transferidos para contas intermediárias e, em seguida, para contas titularizadas por JOSÉ EDUARDO FROES JUNIOR ou por empresas por ele controladas e, por fim, seriam objeto de operações de câmbio sendo supostamente remetidos, principalmente, aos EUA para a aquisição de criptomoedas. 



    Constam ainda dos autos indícios de que a remessa de valores para o exterior supostamente ocorreria por meio de operações de câmbio realizadas à revelia das normas impostas pelo Banco Central, por estarem lastreadas em documentação em tese inidônea. 



    Segundo consta dos autos, como as demais empresas investigadas, a BITBALCÃO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI movimenta grandes valores de origens diversas, sendo parte deles oriundo de empresas investigadas pela suposta prática de crimes. 



    Segundo apurou a autoridade policial, nas contas de titularidade de BITBALCÃO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI, no período maio/2018 a abril/2021, foram recebidas 10.790 transações que somaram R$ 55.078.261,39 (cinquenta e cinco milhões setenta e oito mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos) a crédito, e enviadas 4.138 transações que somaram R$ 55.113.367,45 (cinquenta e cinco milhões cento e treze mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) a débito. 



    A análise das informações bancárias realizada pela autoridade policial demostrou que, no período de agosto/2018 a abril/2019, foram feitas diversas transferências das contas da BITBALCÃO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI para contas controladas por José Eduardo Froes Júnior totalizando mais de vinte milhões de reais, sendo esse o principal destinatário dos recursos depositados nas contas da empresa. 



    Para melhor compreensão dos fatos, a autoridade policial fez um recorte de três dias em que há grade fluxo de capitais entre as contas mencionadas. Nos dias 03, 07 e 08 de agosto de 2018 a BITBALCÃO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI recebeu em suas contas cerca de três milhões de reais de nove pessoas diversas (para nenhuma delas a autoridade policial encontrou Notas Fiscais na IPEI da Receita Federal). Nesse mesmo período, praticamente a totalidade desses valores são transferidas para José Eduardo Fróes Junior que, por sua vez, firmou nesses dias vinte e seis Contratos de Câmbio (Natureza – 67407 - Aumento de Redução de Capital) totalizando mais de dois milhões de dólares segundo as informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil. Assim, ao menos parte dos valores remetidos pela BITBALCÃO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI para contas controladas por José Eduardo Froes Júnior supostamente foi utilizada para realizar operações de câmbio mediante a apresentação de documentação inidônea, já que nos contratos analisados a natureza declarada (código 67407) não é condizente com a finalidade de fato verificada, realização de operações de arbitragem com criptoativos. 



    A empresa é ainda mencionada no RIF nº 66.870 que informa ‘Sócio alega que atualmente está atuando com intermediação de criptomoedas, o qual se sente incomodado quando questionado sobre o faturamento da empresa. Segundo informações em seu site, o cliente realiza intermediação de criptomoedas, tendo como especialidade o mercado de balcão. Fonte: bitbalcao.com Não podemos desconsiderar que além das movimentações estarem incompatíveis com a capacidade financeira declarada pelo cliente, a conta acolheu depósitos em espécie, oriundo de diversas praças, inclusive de região de fronteira, dificultando a identificação da origem dos recursos’. 



    A empresa figura em 11 comunicações no RIF 66.870 por ter recebido depósitos em espécie de valores superiores a cinquenta mil reais no período de maio/2019 a maio/2021 (fls. 576/580 do ID 247702628). 



    Tendo em vista o grande número de investigados e a complexidade dos fatos sob apuração, este Juízo autorizou o compartilhamento das informações produzidas nos autos nº 5002320-28.2022.403.6181 para a instauração de procedimentos investigativos específicos para cada um dos grupos investigados. 



    Consequentemente, em 26.12.2022 foi instaurado o IPL nº 2022.0068930 (autos nº 5010389-49.2022.403.6181) a fim de apurar os supostos crimes em tese praticados por JOSIAS FERNANDES DE AVILA JUNIOR por meio das empresas das quais é titular (RENOVA CEL CPVRC EIRELI – BITBALCAO SEVRIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI). Esse inquérito policial foi distribuído à 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP. 



    Em 17.12.2023, o órgão do MPF atuante perante a 8ª Vara Criminal Federal requereu o declínio da competência para esta 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo em decorrência de prevenção. 



    Em 10.01.2024, a defesa do reclamante formulou pedido de habilitação perante a 8ª Vara Criminal Federal. 



    Em 18.01.2024, a 8ª Vara Criminal federal declinou da competência para este Juízo, tendo sido os autos recebidos nesta Vara em 22.01.2024.



    Em 02.02.2024, o órgão do MPF atuante perante este Juízo manifestou-se acerca da competência e do pedido de habilitação da defesa do RECLAMANTE, tendo vindo os autos para conclusão em 23.02.2024. 



    Atualmente, os autos estão conclusos para análise da competência deste Juízo e, em sequência, do pedido de habilitação de JOSIAS FERNANDES DE ÁVILA JUNIOR. 



    São estas as informações que, por ora, submeto à apreciação de Vossa Excelência, colocando-me à disposição para outras informações que se fizerem necessárias e renovando à Vossa Excelência votos de estima e consideração.” (documento eletrônico 15, pp. 2; grifei).



    Como se vê, o procedimento está concluso para análise da competência do juízo reclamado e, na sequência, do pedido de habilitação do reclamante no Processo 5010389-49.2022.4.03.6181. Ou seja, o pedido de acesso aos autos ainda não foi examinado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP.



    Diante disso, entendo que não há um ato concreto suscetível de confronto com o enunciado da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Com efeito, sem a indicação de um ato concreto passível de cotejo com decisão revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional assume nítido caráter preventivo. 



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 37.579 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/3/2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos.” 
(Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/11/2017).



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional.



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 48.376 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



     



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/2010). 



    Todavia, embora seja hipótese de negar seguimento à reclamação, entendo ser possível a concessão de habeas corpus, de ofício.



    Isso porque a defesa técnica do reclamante formulou pedido de habilitação nos autos do processo em 10/1/2024, ou seja, há mais de 2 (meses), mas não obteve nenhuma resposta até o presente momento. Entendo que essa circunstância caracteriza demora excessiva por parte do juízo reclamado, a causar cerceamento de defesa.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF), mas concedo habeas corpus, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar ao Juízo da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, analise, de maneira fundamentada, o pedido de habilitação da defesa técnica do reclamante nos autos do Processo 5010389-49.2022.4.03.6181.



    Publique-se.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator